Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-85.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE PARTILHA DE DIREITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É carecedora de interesse processual a parte que formula pretensão desprovida de provas essenciais, evidenciando que não há adequação entre a situação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO DE BENS. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE PARTILHA DE DIREITO POSSESSÓRIO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É carecedora de interesse processual a parte que formula pretensão desprovida de provas essenciais, evidenciando que não há adequação entre a situação lamentada por ela e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.
2. Direitos possessórios da falecida em relação ao bem imóvel que não foram comprovados e demandam resolução, por ação própria, nas vias ordinárias.